Tribunal: TCU
Processo: 026.632/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam os atos de admissão dos seguintes servidores da Fundação Universidade do Amazonas: Alessandra dos Santos Pereira (CPF: XXX.667.332-XX); Emanuel Costabile Bezerra (CPF: XXX.826.992-XX); Isabel Cristina Vega (CPF: XXX.735.308-XX); Josimar Maciel Cordeiro (CPF: XXX.242.482-XX); Moyses Batista de Araujo Junior (CPF: XXX.391.672-XX); Nathachila Correa Lima Chamy (CPF: XXX.387.652-XX); Nathalia de Miranda Barbosa (CPF: XXX.452.612-XX); Roque Mendonca de Brito (CPF: XXX.324.042-XX). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar legais, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e conceder registro aos atos de Alessandra dos Santos Pereira (CPF: XXX.667.332-XX); Emanuel Costabile Bezerra (CPF: XXX.826.992-XX); Isabel Cristina Vega (CPF: XXX.735.308-XX); Josimar Maciel Cordeiro (CPF: XXX.242.482-XX); Moyses Batista de Araujo Junior (CPF: XXX.391.672-XX); Nathachila Correa Lima Chamy (CPF: XXX.387.652-XX); Nathalia de Miranda Barbosa (CPF: XXX.452.612-XX); Roque Mendonça de Brito (CPF: XXX.324.042-XX); 9.2. determinar, com base no art. 45 da LO/TCU, à Fundação Universidade do Amazonas que: 9.2.1. apure eventual descumprimento do art. 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990 pelo Sr. Roque Mendonça de Brito, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício mantido pelo servidor com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social - AADES, conforme extraído da Relação Anual de Informações Sociais relativa ao exercício de 2018 (RAIS - 2018); 9.2.2. adote, caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, providências de sua responsabilidade, nos termos da Lei 8.112/1990; 9.2.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de 60 (sessenta) dias; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das determinações contidas no item 9.2 supra, representando o TCU caso se faça necessário.